Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729888-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEVERTON MIRANDA FELIX IMPETRANTE: VICTORIA PIMENTA EVANGELISTA LOURENCO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HEVERTON MIRANDA FELIX, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio praticado por motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, e a que indeferiu o pleito de revogação. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada em 10/04/2019, e o paciente foi preso em 17/08/2021 e encontra-se na Unidade Prisional Regional de Caldas Novas/GO, afirmando que até a data da prisão ele não tinha conhecimento da existência do processo nem do mandado de prisão, porquanto foi citado por edital. Diz que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa em Catalão/GO, possui trabalho honesto, família constituída, nada indicando que ele é habituado às práticas delitivas, bem como possui três filhos menores, de 4, 7 e 11 anos de idade, que estão desamparados, pois dependem de sua ajuda para sobreviverem e ele arca com todas as despesas, necessitando de sua liberdade para dar vida digna à família. Afirma que se trata de fato isolado na vida do paciente e ele não é criminoso, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, alegando que a decisão não está baseada em fatos concretos, mas na gravidade do crime, a qual, por si só, não é suficiente para justificar a segregação cautelar. Discorre sobre a ordem pública, diz que a prisão é exceção e o paciente pode ser posto em liberdade, ainda que com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 29080417). É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente não sabia do processo e do mandado de prisão, a segregação cautelar constitui exceção e não pode ser decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime, não se fazem presentes os fundamentos da custódia preventiva, há outras medidas cautelares cabíveis, o paciente possui condições pessoais favoráveis, com filhos menores que dependem dele para seu sustento, e não representa risco à ordem pública. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 05/08/2019, nos seguintes termos: “No dia 19 de setembro de 2018 (quarta-feira), por volta de 11 h, na Quadra 7, Loja 78, defronte ao Bar do Carlinho, Setor Leste, Gama, Distrito Federal, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, com dolo de matar (querendo ou, ao menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte), efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima EDINALDO JÚNIO DA SILVA RIBEIRO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente aos autos. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava na companhia de outras pessoas em frente ao Bar do Carlinho, quando foi surpreendida pelo denunciado que aproximou-se, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra ela, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente aos autos. A vítima foi socorrida ao HRG e recebeu atendimento médico eficaz. Agindo assim, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, o que permitiu socorro e atendimento médico necessário e eficaz, apesar das lesões que experimentou. O crime foi cometido por motivo torpe. O denunciado tentou matar a vítima por rivalidade entre gangues das Quadras 3 e 11 do Setor Leste do Gama. A vítima convive com pessoas da Quadra 3 do Setor Leste do Gama, enquanto que o denunciado convive com pessoas da Quadra 11 do Setor Leste do Gama. A prática do crime resultou perigo comum, eis que o denunciado efetuou inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima em frente a um estabelecimento comercial em funcionamento. O crime foi praticado mediante recurso que – quando menos – dificultou a defesa por parte da vítima. A vítima foi surpreendida pelo denunciado que se aproximou de forma dissimulada e efetuou disparos de arma de fogo enquanto a vítima estava confraternizando com conhecidos. Ante o exposto, com tais condutas, HEVERTON MIRANDA FELIX infringiu os mandamentos proibitivos do art. 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal” (...), A peça acusatória foi recebida em 08/08/2019. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado, pois ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e fundamenta a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu a prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo, que destacou a prova da materialidade e da autoria, anotou as circunstâncias do crime e afirmou que o paciente, após o crime, foi visto rondando a residência das testemunhas e da vítima, armado, o que justifica a prisão preventiva. Confiram-se: “A materialidade do crime está comprovada pelos documentos juntados aos autos (ID. 41555159): portaria de instauração (fls. 02/03), ocorrência policial no 5015/2018 – 14a DP (fls. 04/06), relatório no 529/2018 – SIC/VIO (fls. 7/13), relatório médico (fl. 15), relatório no 131/2019 (fl. 37) e ID. 41555168 a 41555233: fotografias reconhecidas e filmagens do fato. Quanto à autoria, consta do mencionado Inquérito Policial indícios de que o representado teria chegado ao Bar do Carlinhos, onde estava a vítima, juntamente com outras pessoas, e teria sacado a arma da cintura, desferindo quatro disparos em direção à vítima, atingindo-a com um dos disparos e em seguida teria deixado o local correndo. A vítima, por sua vez, declarou (ID. 41555159 fl.18) que estava no Bar do Carlinhos, na companhia de dois colegas, quando o acusado se aproximou e sacou a arma da cintura e desferiu vários tiros em sua direção, vindo a atingi-lo com um dos disparos, cujo projétil se alojou no flanco esquerdo. Que após os disparos o autor seguiu em direção à quadra 09. Disse acreditar que o motivo dos disparos teria sido porque o declarante anda com rapazes da Quadra 03 do Setor leste, com a qual o autor dos disparos possui desavenças. Da mesma forma, a testemunha GISLAINE, mãe da vítima, (ID. 41555159 fls. 16/17) confirmou que viu o autor dos disparos que atingiram seu filho no dia dos fatos e confirmou a dinâmica dos fatos informada pela vítima, dizendo que pessoas desconhecidas lhe mostraram o facebook do suposto autor, cujo perfil estava em nome de MIRANDA DEU LEST. Relatou ainda que moradores da Quadra em que reside a avisaram que o acusado continua transitando pelo local, às vezes à pé e outras vezes em um FIAT/pálio vermelho. A vítima e sua genitora reconheceram as fotografias do acusado na delegacia, onde foi identificado como HEVERTON MIRANDA FELIX. Assim, diante do contexto narrado no caderno inquisitivo, verifico que estão presentes os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, indícios de autoria e materialidade do crime, tanto que recebi a denúncia. No que tocam aos fundamentos, o artigo 312 do CPP determina que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que HEVERTON tenha desferido diversos disparos de arma de fogo, durante o dia, em estabelecimento comercial, na direção de um adolescente E.J.S.R., enquanto este mexia no celular e poderia esperar o ataque. Extrai-se dos autos que o crime pode ter sido motivado por disputa entre gangues das quadras 03 e 11 do leste. A dinâmica dos fatos, acima descrita, indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade da pessoa apontada como autora, bem como a torpeza da motivação que ensejou o suposto crime. Tais fatos possuem elevado grau de reprovabilidade, sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. A medida no caso vertente também pode ser aplicada como forma de garantir a instrução processual, já que a vítima e as testemunhas informam que o acusado, após o crime foi visto rondando a residência deles, armado, havendo notícia nos autos de que o genitor da vítima preferiu fechar o estabelecimento comercial na Quadra 07 do setor leste, por ter se sentido ameaçado, o que se constitui em indicativos de que o representado pode vir a tumultuar ou dificultar a produção da prova na fase instrutória. Dessa forma, verificada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi, especialmente verificado nas filmagens do fato, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública e para garantia da instrução processual, aplica-se ao caso concreto[1] . Lado outro, a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em face de HEVERTON MIRANDA FELIX, como medida de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal” – negritos nossos. Posteriormente, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão, e o Juízo indeferiu o pleito, nos seguintes termos: (...) “Tenho que a argumentação da defesa não deve prosperar, pois os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, nos mesmo termos reconhecidos na decisão proferida nos autos PJe 0706519-05.20198070004, sem a presença de fato novo que possa afastar qualquer deles, tendo, inclusive, indícios suficientes de materialidade e autoria que ensejaram o recebimento da denúncia. Extrai dos elementos informativos presentes no PJe 0706519-05.20198070004 que HEVERTON chegou de surpresa no bar, no qual a vítima estava, e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção do então adolescente E.J.S.R, alvejando-o. Agrava ainda mais a conduta do requerente, o fato da vítima estar distraída no momento do ataque, pois mexia no celular e não esperava pelo ataque. Do mesmo modo, a conduta é agravada também pelo crime, em tese, ter sido cometido em estabelecimento comercial em pleno funcionamento colocando em perigo todos que lá estavam. Ademais, há notícias que o crime teria sido praticado por guerra entre gangues rivais. Conforme os autos originais, o requerente, que foi reconhecido pela vítima e testemunhas, após os fatos, passou a ameaçar a vítima e sua família. Portanto, ainda presentes os fundamentos ensejadores do decreto segregatório. Desse modo, verifico que privação da liberdade do acusado está embasada em decisão devidamente fundamentada, havendo nos autos originais provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de HEVERTON, bem como ficou demonstrado que o estado de liberdade do requerente, neste momento processual, gera perigo. Ressalte-se que o requerente foi denunciado por crime da mais alta gravidade, qual seja, homicídio qualificado tentado, em tese, praticado em durante o dia, em desfavor de vítima menor de idade na época dos fatos. O modo de execução do delito já alinhavado gera grande temor na comunidade local que presenciou ou ficou sabendo da ocorrência do crime, bem como sensação de impunidade caso o autor remanesça em liberdade. Ademais, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são condições idôneas para a manutenção da prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública[1]. No que toca ao fato de o requerente HEVERTON, em tese, possuir residência fixa, ter boa conduta social e ser legalmente primário, conforme apontado pela defesa, tenho que tais requisitos não afastam, por si só, a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração restaram demonstradas nos autos principais. Observo, portanto, que não houve alteração fática posterior ao decreto segregatório cautelar, e que não foram juntados aos autos quaisquer elementos que possam modificar os pressupostos da prisão já analisados na decisão que decretou a prisão cautelar. Cumpre observar que no caso concreto, pelo menos por ora, não se verifica suficiente a substituição da prisão preventiva por nenhuma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ante a gravidade do crime. A aplicação de medidas cautelares diversa da prisão não se mostra recomendável, uma vez que nenhuma das medidas previstas no art. 319 do CPP, nesse momento processual, se revela suficiente para salvaguardar a ordem pública. A pretensão a defesa pode ser alcançada por meio do recurso cabível ou nos termos do artigo 316 do CPP, o que não ocorre até o momento. Por ora, os pressupostos e fundamentos da decisão proferida permanecem íntegros. Assim, tendo em vista que os requisitos necessários para a prisão preventiva permanecem intactos, não havendo fato novo a modificá-los, vislumbro a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo que os motivos declinados pela Defesa não justificam, por si só, a revogação da prisão cautelar, nem ensejam a substituição por medida cautelar diversa da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA, bem como a substituição por medida cautelar diversa da prisão, formulado em favor de HEVERTON MIRANDA FELIX” (...) – negritos nossos. Observa-se que as decisões estão adequadamente e suficientemente fundamentadas. Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão das circunstâncias do crime, acima mencionadas, o que demonstra ousadia e destemor e revela sua periculosidade, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça. Assim, o modo como o crime foi praticado, sua gravidade e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante apontado nas decisões acima colacionadas. No tocante à conveniência da instrução criminal, há notícias de que o paciente ameaçou a vítima e as testemunhas após os fatos, consoante registrado pela autoridade coatora, mostrando-se igualmente necessária a manutenção da prisão cautelar por este fundamento. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública em face da especial gravidade concreta das condutas, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como, no tocante à alegação de que o paciente possui filhos menores de 12 anos que dele precisam para seu sustento, essa situação não restou demonstrada nos autos, não tendo a impetrante comprovado que ele é a única pessoa responsável pelos cuidados das crianças, a teor do que exige o art. 318 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021 18:22:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator